Tribunal: TJSP
Processo: 2339607-39.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
"Habeas Corpus". Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, II, ambos do Código Penal). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão fundamentada, nada infirmando a custódia. Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Materialidade e indícios da autoria patentes. Necessidade de manutenção da ordem pública, a par de imprescindível a prisão também para

Ementa:
"Habeas Corpus". Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, II, ambos do Código Penal). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão fundamentada, nada infirmando a custódia. Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Materialidade e indícios da autoria patentes. Necessidade de manutenção da ordem pública, a par de imprescindível a prisão também para assegurar a instrução criminal, eventual aplicação da lei penal e correlata proteção à integridade da vítima e de testemunhas (ainda mais diante do gravíssimo crime em tese cometido, concretamente considerado), de modo a permitir a apuração da verdade real, situação colidente com singelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Estatuto Processual, ainda mais diante de agente REINCIDENTE. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem negada liminarmente, na forma do artigo 663 do Código de Processo Penal.